Tribunal: TJES
Processo: 5018075-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018075-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE ROBERTO DE MENDONCA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVENTOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sendo a execução a via pela qual o Estado-juiz assegura ao credor a efetiva satisfação de um direito contemplado em título executivo, não pressupõe voluntariedade e adesão do devedor, não implicando isso, porém, em sujeição extremada, encontrando limite na proteção também assegurada pelo ordenamento jurídico ao denominado “patrimônio mínimo”. Referido raciocínio, é possível dizer, encontra assento no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CF) e no da proporcionalidade (artigo 8º do CPC), podendo ser identificado na restrição estipulada pelo CPC quanto ao alcance de atos constritivos e expropriatórios (artigo 832).

2. O diploma processual civil, em seu artigo 833, elencou bens que não responderiam pela execução (a exemplo dos proventos de aposentadoria - inciso IV), não o fazendo, porém, de forma absoluta já que previstas exceções.

3. Da decisão primeva constou a informação de que o valor mensal percebido a título de proventos pelo executado (média mensal de R$ 2.200,00), além de não exceder a quantia delimitada no art. 833, inciso IV, §2º, do CPC, é de pequena monta. Acertado tal raciocínio, pois, embora superior a um salário mínimo (atualmente fixado em R$1.518,00), o valor em questão apenas lhe permite acesso aos direitos sociais (educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança) em conformidade com o conceito de patrimônio mínimo e dignidade, descabendo submeter-lhe a restrição patrimonial em prejuízo de tal panorama.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018075-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: JOSE ROBERTO DE MENDONCA E OUTROS

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de penhora formulado pelo recorrente em desfavor de SERGIO TERRA DE MENDONCA.

Apontou o recorrente em suas razões que “o Agravado não apresentou bens passíveis de saldar a dívida, e quando foi requerida a penhora de 15% dos vencimentos líquidos do Agravado, o único recurso que restou a Agravante, tal pleito é afastado diante da suposta impenhorabilidade dos referidos valores, já que destinados à subsistência do agravado. [...] Importante salientar que o salário do Executado lhe confere um valor acima de R$ 2.000,00 (dois mil e trezentos reais), isso em 2020. Com relação à impenhorabilidade da qual versa o artigo 833 do Código de Processo Civil, esta não é absoluta, já que a regra em vigor comporta interpretação extensiva, merecendo análise particular em cada caso concreto, uma vez que é dever do Agravado o cumprimento da obrigação pecuniária pactuada, ainda que com os frutos de seu trabalho”.

Pois bem. Como é de sabença geral, sendo a execução a via pela qual o Estado-juiz assegura ao credor a efetiva satisfação de um direito contemplado em título executivo, não pressupõe voluntariedade e adesão do devedor, não implicando isso, porém, em sujeição extremada, encontrando limite na proteção também assegurada pelo ordenamento jurídico ao denominado “patrimônio mínimo”.

Referido raciocínio, é possível dizer, encontra assento no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III da CF) e no da proporcionalidade (artigo 8º do CPC), podendo ser identificado na restrição estipulada pelo CPC quanto ao alcance de atos constritivos e expropriatórios (artigo 832).

O diploma processual civil, em seu artigo 833, elencou bens que não responderiam pela execução, não o fazendo, porém, de forma absoluta já que previstas exceções. Do referido dispositivo (inciso IV) constam os proventos de aposentadoria, esclarecendo o Superior Tribunal de Justiça que o simples fato de serem depositados

“em conta-corrente do titular não tem o condão imediato/automático de desnaturar a natureza de tal verba - de salarial para ativo financeiro comum -, tampouco de retirar de tal quantia, protegida constitucionalmente (art. 7º, X, da CF), o seu caráter alimentar. Somente a manutenção do salário em conta-corrente por lapso superior a 30 (trinta) dias permite relativizar a regra da impenhorabilidade, ou seja, a remuneração que se reveste da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. [...]

Ademais, conforme compreensão estabelecida pela Corte Especial no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, serão absolutamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos. Porém, depósitos em outras modalidades de contas ou aplicações podem ser igualmente impenhoráveis, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização da poupança” (REsp n. 2.072.733/SP, publicado em 17/12/2024).

Da decisão primeva constou a informação de que “consoante se verifica dos demonstrativos de Imposto de Renda do executado (fls. 110/127) o valor mensal percebido a título de proventos da previdência social (média de R$ 2.200,00 - dois mil e duzentos reais mensais) além de não exceder a quantia delimitada no art. 833, inciso IV, §2º, do CPC, por certo, trata-se de valor de pequena monta indispensável à subsistência do devedor”.

Acertado, me afigura, tal raciocínio, pois, embora superior a um salário mínimo (atualmente fixado em R$1.518,00), o valor em questão apenas lhe permite acesso aos direitos sociais (educação, saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança) em conformidade com o conceito de patrimônio mínimo e dignidade, descabendo submeter-lhe a restrição patrimonial em prejuízo de tal panorama.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.